Tribunal: TJDFT
Processo: 0714996-61.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0714996-61.2022.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) RECORRENTE: GIOVANNA CONCEICAO DE BRITTO SOUZA DINIZ - ME RECORRIDO: FILIPE FIGUEREDO FERREIRA MENDES DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de embargos de declaração, ID 44752633, opostos em face da decisão, ID 44360306, que negou seguimento ao recurso inominado em razão de deserção. Em suas razões, a embargante alega que a r. decisão exarada está em desconformidade com a Constituição Federal e com a jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal, que permite a intimação da parte para complementação das custas judiciais, sendo que essa contrariedade é causa determinante para o provimento dos Embargos Declaratórios. Ao final requer o conhecimento e acolhimento dos embargos de declaração para desconstituir a decisão embargada, para que o processo tenha seu regular processamento. Contrarrazões apresentadas pelo embargado, ID 44934176, requerendo o não provimento dos Embargos e a fixação de multa, com base no artigo 1026, § 2o do CPC, em razão do caráter manifestamente protelatório do recurso. É o relatório. Decido. Conforme o teor do artigo 48 da Lei no 9.099/95 c/c com a artigo 1.022, incisos I, II e III, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração somente têm cabimento na hipótese de haver, em qualquer decisão judicial, erro material, obscuridade, contradição ou omissão acerca de ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou tribunal. Consoante relatado, a embargante alega que há contradição na decisão embargada, que considerou deserto o recurso inominado, com fundamento nos princípios Constitucionais, na jurisprudência dominante do Superior Tribunal Federal, e disposição legal do Código de Processo Civil, os quais a seu ver permitem a intimação da parte para complementação das custas judiciais, contudo não aponta vício interno ao julgado e, em síntese, exerce defesa para o prosseguimento do recurso. Os embargos de declaração visam aperfeiçoar decisões judiciais, de modo a assegurar ao jurisdicionado uma tutela clara e completa, portanto, os argumentos lançados pela embargante não merecem prosperar, já que não há vício de contradição na decisão objeto do pedido. A Lei 9.099/95 constitui Lei Especial em relação ao Código de Processo Civil, este de aplicação subsidiária no sistema dos Juizados Especiais Cíveis. Assim, as regras procedimentais previstas na Lei 9.099/95 são de aplicação obrigatória, sendo aplicáveis as normas do Código de Processo Civil apenas quando houver omissão na legislação de referência. Assim dispõe o parágrafo único do artigo 54 da Lei 9.099/95: Art. 54. O acesso ao Juizado Especial independerá, em primeiro grau de jurisdição, do pagamento de custas, taxas ou despesas. Parágrafo único. O preparo do recurso, na forma do § 1o do art. 42 desta Lei, compreenderá todas as despesas processuais, inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau de jurisdição, ressalvada a hipótese de assistência judiciária gratuita. O Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal é taxativo no sentido de que o preparo recursal compreende todas as despesas processuais, nos termos do art. 29, inciso I c/c art. 31, § 1o, exigência esta afinada aos artigos 42, § 1o e 54, parágrafo único, da Lei n. 9.099/95. No caso concreto, restou incontroverso que o recurso inominado interposto pela recorrente, ora embargante, não foi acompanhado de modo tempestivo da guia de recolhimento do preparo propriamente dito, sendo juntados tão somente as guias e comprovante de pagamento das custas processuais. Nesse sentido, no que concerne ao preparo recursal (e, via de consequência, a sua comprovação), o STJ já pontuou que ele deve ser feito de maneira integral, na forma estabelecida no artigo 42 da Lei n. 9.099/95, sendo inaplicável a jurisprudência da Corte relativa à regra geral do então art. 511, § 2o do revogado CPC (AgRg na RECLAMAÇÃO n. 4.885-PE, em 13.4.2011). Portanto, tem-se que os Juizados contém regras especiais exaurientes, preparo recursal em 48 horas e realizado/comprovado de modo integral, que não admitem suprimento de valor do preparo em cinco dias, nos termos do art. 1.007, § 2o do Código de Processo Civil, mediante aplicação supletiva do art. 1.046, § 2o, do Código de Processo Civil. Conforme decisão ID 44360306, de acordo com o Enunciado no 80 do FONAJE: O recurso Inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995) e, via de consequência, inaplicável o art. 1007, § 2o, do CPC/15. Precedente: Acórdão n.1196692, 07056458120198070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO Terceira Turma Recursal, Data de Julgamento: 28/08/2019, Publicado no DJE: 03/09/2019. Pág.: sem página cadastrada, partes Ricardo Martins Vieira versus Confederação nacional das Cooperativas do SICOOB Ltda e Acórdão n. 1382813, 0714102-56.2020.8.07.0020, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, Data de Julgamento: 03/11/2021, Publicado no DJE: 17/11/2021. Pág: sem página cadastrada, partes Francisco Elson Costa Rocha versus Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal – CAESB). Em relação a alegada litigância de má-fé por parte do embargado, suscitada em contrarrazões, carece de respaldo, tendo em vista que esta não se presume, exigindo prova adequada e pertinente do dolo processual. Nada obstante o inafastável dever de lealdade e boa-fé dos sujeitos processuais, não se pode presumir o dolo e a má-fé pelas alegações formuladas pela embargante, todas pertinentes a amparar o direito que entende lhe são assegurados, não se vislumbrando nenhum dos motivos elencados no art. 80 do CPC/2015, a justificar o pedido. Ante o exposto, rejeito os Embargos de Declaração. Após a preclusão, baixem-se os autos à Vara de origem. I. Brasília/DF, 4 de abril de 2023. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito